Tribunal: STF
Processo: Rcl 85721
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO ARE N. 1.532.603 (TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de Reclamação ajuizada por MOTIVUS BRASIL LTDA., contra decisão proferida pela Desembargadora Relatora da 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do processo n. 1001954-17.2017.5.02.0704, que teria violado a ordem de suspensão proferida pelo Ministro Relator Gilmar Mendes, no Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.532.603 (Tema n. 1389 da Repercussão Geral).



    2. Alega a parte autora na inicial que “o Autor manteve vínculo empregatício com a Motivus, ora Reclamante, no período de 09/04/2012 a 02/02/2015. Nesse interregno, em razão dos contratos exclusivamente civis celebrados entre a Reclamante e o Santander Tecnologia (...), o Autor prestou serviços técnicos especializados relacionados à tecnologia da informação ao Santander Tecnologia, empresa cliente da ora Reclamante” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que o “Juízo de Primeiro Grau entendeu por declarar (i) vínculo de emprego entre o Autor e a tomadora dos serviços, o Santander Tecnologia, com o afastamento da tese firmada na ADPF 324 (Tema 725, da Repercussão Geral); e (ii) fraude dos contratos de prestação de serviços firmados entre a Motivus e o Santander Tecnologia” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “interpôs o competente recurso ordinário pugnando, em sede preliminar, pela suspensão do processo nos termos da decisão proferida pelo ilustre Ministro Gilmar Mendes no Terma 1.389 de repercussão geral (ARE 1532603 RG/PR), destacando a subsunção da matéria tratada no Processo Originário àquelas a cuja determinação de suspensão se aplica, mormente a alegação de fraude no contrato civil de prestação de serviços, a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva” (fl. 4, e-doc. 1).



    Aduz que “ao arrepio da determinação de suspensão exarada nos autos do ARE 1532603, a ilustre Desembargadora Relatora Dra. Beatriz de Lima Pereira decidiu, em 08/09/20025, impulsionar o feito, acolhendo o requerimento obreiro e determinando a remessa dos autos ao CEJUSC – 2º Grau, para tentativa de conciliação (a ‘Decisão Reclamada’)” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Anota que “a Decisão Reclamada viola a autoridade da decisão anteriormente emanada por esta Suprema Corte, publicada em 15/04/2025, e enseja o cabimento da presente reclamação, a teor do artigo 988, I e II e parágrafo primeiro, do CPC” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Dispôs a decisão reclamada (e-doc. 16):



    “Tendo em vista o teor da petição de ID. A418e09 (fls. 4067), encaminhem-se os autos ao CEJUSC - 2º Grau para tentativa de conciliação.”.



    Aduz que “apesar da aderência estrita do Processo Originário ao Tema de Repercussão Geral n. 1.389 e da decisão emanada pelo ilustre Ministro Relator Gilmar Mendes, a Autoridade Reclamada ao receber o processo não só (i) não determinou a suspensão, em afronta à autoridade deste Tribunal e ao artigo 1.035, §5º, do CPC; e (ii) deu andamento ao processo, determinando a remessa ao CEJUSC - 2º Grau para designação de audiência para tentativa de conciliação” (fl. 7, e-doc. 1).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem, e, no mérito, que seja julgada procedente a presente Reclamação, cassando a decisão reclamada.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    5. Discute-se, na presente Reclamação Constitucional, se a decisão proferida pela autoridade reclamada, ao determinar a remessa dos autos ao CEJUSC, com o objetivo de viabilizar tentativa de conciliação formulada a requerimento da parte autora na ação originária, teria afrontado a ordem de suspensão emanada pelo Ministro Relator nos autos do Recurso Extraordinário n. 1.532.603.  



    6. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. O Ministro Relator, Gilmar Mendes, determinou, no ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 de Repercussão Geral), a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam das seguintes questões:



    1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 



    2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; 



    3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    7. Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    8. Verifico que a decisão reclamada ao determinar a remessa dos autos ao CEJUSC, não incorreu em violação à ordem de suspensão do Ministro Gilmar Mendes no Tema n. 1.389 da Repercussão Geral, uma vez que a solução consensual dos conflitos deve ser estimulada por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, na forma do que prevê o art. 3º, §3º do CPC. 



    Constata-se que não se verifica na presente reclamação a estrita aderência entre o ato impugnado e a ordem de suspensão proferida pelo Ministro Relator no ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 - RG), requisito essencial para o cabimento desta via reclamatória. 



    9. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente